Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710386-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. S. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUSA APELADO: FS ALVES RESTAURANTE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 74085540 da origem) interposta por C. S. R. D. S. (Representante Legal: JOÃO PAULO RODRIGUES DE SOUSA) em face de FS ALVES RESTAURANTE LTDA., ante a sentença (ID 72057325 de origem) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante, julgou improcedente o pedido autoral. Conforme consta no documento de ID 22859513, há a renúncia do procurador da parte Apelada, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Apelada, para no prazo de 15 (quinze) dias, conforme rege art. 111 § único, junte aos autos, novo procurador constituído, na forma do art. 103 e seguintes do Código de Processo Civil. Intimem-se, também, ambas as partes para, querendo, manifestarem acerca do que fora exposto pelo Ministério Público na Manifestação de ID 21158554, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021 16:45:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador